Tribunal: TJMT
Processo: 1027065-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027065-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), BARBARA ESTEVAM FERREIRA SANTANA - CPF: 048.244.691-98 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027065-33.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

BARBARA ESTEVAM FERREIRA SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED
CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe recurso de embargos de declaração (ID
255928170
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
253858172
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
negou
provimento ao recurso.

Em suma, a parte embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que
não se pronunciou acerca
da impossibilidade de fornecimento do procedimento de Estimulação Magnética
Transcraniana
, dado que não acatado ao rol da ANS em vigor após a análise técnica da agência reguladora reconhecer que demanda debate amplo no contexto da

Política Nacional de Saúde Mental
.

Assim, defende
a inexistência de obrigação legal e previsão contratual ao fornecimento de tratamento em desacordo com as normas técnicas reguladas pela ANS
.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso
, com o intuito de sanar o vício apontado
.

Recurso tempestivo (ID
260022651
).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso no
ID
265136791
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027065-33.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

BARBARA ESTEVAM FERREIRA SANTANA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar
algum tipo de
defeito
a ser sanado
, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Assim, dos autos se extrai que o procedimento se encontra aprovado pelo Conselho Federal de Medicina desde o ano de 2012 (Resolução no 1.986/2012) para reconhecer a técnica como método científico válido com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.

Ademais, o tratamento fora indicado pelo especialista que acompanha a agravante, o qual ressalta que esta é refratária aos tratamentos tradicionais com medicamentos, com indicação para o procedimento ora pleiteado.

Acerca da matéria, a jurisprudência é assente quanto à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde da ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA à pacientes em tratamento de distúrbios psiquiátricos, tais como transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia e depressão, caso da agravante.

[...]

No julgamento do
EREsp
no 1.886.929/SP, que versa sobre o caso de um paciente acometido por Esquizofrenia Paranoide e Quadro Depressivo Severo, a colenda Corte do STJ se posicionou a favor da obrigatoriedade de o plano de saúde custear o tratamento pretendido. [...]
”
(ID
253858172
, p.
6
/7
)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025